Tribunal: STF
Processo: ARE 1575628
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Recurso Extraordinário com Agravo interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 15, fl. 2):

“EXECUÇÃO CONTRA FAZENDA - Embargos - Desapropriação - Pretensão da Fazenda visando reconhecimento da prescrição intercorrente - Descabimento - Não se conhece preclusão da pretensão executória ou prescrição intercorrente quando os credores não deixaram de buscar satisfação de seu crédito - Inércia da própria executada  -Desnecessidade de expedição de novo precatório. - Sentença mantida - Recursos desprovidos.”

No Recurso Extraordinário (Doc. 19), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, o ESTADO DE SÃO PAULO aponta violação ao art. 100, caput, §§ 1º e 4º da CF/1988 (atuais §§ 5º e 8º consoante a EC 62/2009), na medida em que o acórdão recorrido “permitiu a expedição de precatório complementar para pagamento de valores não decorrentes de erros materiais ou inexatidão aritmética, contidos no precatório original, bem assim da substituição, por força de lei, do índice aplicado" (Doc. 19, fl. 6). 
Argumenta que “a análise sistemática do previsto na lei federal retro citada e no artigo 100 da Constituição Federal, §§ 1º e 4º (§§ 5º e 8º após EC 62/2009) demonstra a impossibilidade de cumprimento de uma ordem isolada, ainda que judicial, vez que não incluída no orçamento.” (Doc. 19, fl. 9), de modo que “o pagamento imposto à Fazenda do Estado, "in casu", não decorre de mera verificação de cálculo face controvérsia instalada entre as partes (cotejo do que foi pago do que deveria ter sido pago), mas sim de inclusão de valores que anteriormente não constavam da conta de liquidação” (Doc. 19, fl. 9).
Requer, ao final, o provimento do presente recurso reformando-se o acórdão recorrido para “afastar expedição de precatório complementar, determinando-se que seja novo precatório, em consonância com art. 100, 88 1º 4º da Constituição Federal (atuais 885º 8º na redação dada pela EC 62/2009)” (Doc. 19, fl. 10).
Em seguida, determinou-se o retorno dos auto à origem para eventual juízo de retratação ao Tema 266 da repercussão geral (Doc. 30), ocasião em que o acórdão recorrido foi mantido ao fundamento de que não há necessidade de “nova citação por se tratar de insuficiência de depósito, não cabendo alterar a ordem cronológica dos precatórios” (Doc. 32, fl. 2).
Mantido o acórdão recorrido, o Juízo de origem, em exame de admissibilidade (Doc. 58), inadmitiu o RE aplicando a Súmula 279/STF.
No Agravo (Doc. 60), a parte recorrente defende a inaplicabilidade do referido óbice sumular.
É o relatório. Decido.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 
A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 19, fl. 3):

“O caso ora submetido a exame assenta suas razões no confronto existente entre a decisão recorrida e a  jurisprudência dominante desta Suprema Corte, em virtude de serem reiteradas as decisões entendendo necessária a expedição de um novo precatório, vedando-se expedição de precatório complementar e a utilização de um mesmo número de ordem. 
Neste sentido são as decisões do Agravo de Instrumento nº 488047 - SP, relatado pelo Excelentíssimo Ministro Eros Grau e do Agravo de Instrumento nº 494442 - SP, relatado pelo Excelentíssimo Ministro Gilmar Mendes, ambos lastreados em inúmeros precedentes da Corte.
No mesmo sentido, vedando expedição de precatório complementar foram os julgamentos das ações diretas de inconstitucionalidades nº 1098-1 e nº 2924. 
Além disso, a prevalecer a tese do respeitável acórdão combatido, julgando desnecessária a expedição de novo precatório e admitindo expedição de precatório complementar, ocorrerá efeitos que transcendem o processo, com impacto social, econômico e jurídico, já que outros credores do Estado serão prejudicados por terem se submetido ao comando constitucional. 
A determinação do pagamento imediato, além de prejudicar o planejamento econômico do Estado, ensejará a quebra de ordem cronológica com a possibilidade de sequestro de rendas públicas, uma vez que outros credores, certamente, irão reclamar a preterição no pagamento, com consequências nefastas ao patrimônio público.”

Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Além disso, a respeito de pagamento de saldo remanescente, em decorrência da insuficiência dos depósitos, o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta CORTE, conforme se verifica dos seguintes precedentes: 

“EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário. Precatório. Crédito complementar. Depósitos insuficientes. Valores residuais. Dispensa da expedição de novo precatório. Precedentes. 
1. Segundo a pacífica jurisprudência da Suprema Corte, o objetivo da vedação de expedição complementar do precatório é impedir a quebra da ordem cronológica dos pagamentos, situação diversa da postergação do pagamento por meio de depósito aquém do efetivamente devido. 2. Agravo regimental não provido. 
3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (RE 1.466.730- AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 4/4/2024)

“EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. PRECATÓRIO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. SALDO EM ABERTO. DEPÓSITO INSUFICIENTE. POSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
1. O entendimento posto na decisão agravada está alinhado com a orientação de ambas as Turmas desta Suprema Corte, no sentido de que a vedação à expedição de precatório complementar visa impedir a quebra da ordem cronológica de pagamento dos requisitórios. Não se admite, todavia, a protelação do pagamento mediante o depósito de valores insuficientes para quitar os débitos, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Precedentes. 
2. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 
3. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1484170 AgR / SP, Relator(a): Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 15/8/2024)

Adite-se que em caso bem semelhante, o Plenário desta CORTE, por ocasião do julgamento do ARE 1491413 RG, (Tema 1360, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, DJe de 29/11/2024), fixou a seguinte tese:

“1. É vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, salvo nas hipóteses de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices aplicáveis por força de alteração normativa; 
2. A verificação de enquadramento nas hipóteses admitidas de complementação ou suplementação de precatório pressupõe o reexame de matéria fático-probatória.”

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
Publique-se.
Brasília, 19 de dezembro de 2025.


Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente